Tribunal: TJES
Processo: 5003964-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003964-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: THAIS ESPINDULA DAHER CARNEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003964-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO:
THAIS ESPINDULA DAHER CARNEIRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por

THAIS ESPINDULA DAHER CARNEIRO em face de DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

Em síntese, a parte autora narra que adquiriu passagens para voos operados pela Requerida, com o itinerário: NAPOLES – FRANKFURT – SÃO PAULO, com saída do primeiro trecho no dia 05/06/2022, às 18h20 e do segundo trecho às 21h20 do mesmo dia. Alega que ao desembarcar no aeroporto de Frankfurt, foi informada pela companhia aérea ré que no voo LH506, com destino a São Paulo, ocorrera overbooking, o que impediu seu embarque no voo em questão, sem que tenha sido prestada qualquer outra informação a respeito da sua realocação.

Ato contínuo, foi encaminhada para um hotel, sem o fornecimento de auxílio para sua alimentação, e somente no dia seguinte, 06/06/2022, foi informada de seu realocamento para um voo com saída de Frankfurt às 22:20, com conexão em Dubai, chegando em São Paulo às 17:40 do dia 07/06/2022.

Em sede de contestação a requerida sustenta que a realocação ocorreu em razão do atraso do voo de Nápoles para Frankfurt e de restrições do tráfego aéreo. Alega que não houve impedimento de embarque por falta de assentos disponíveis, mas sim, atraso no voo da autora. Sustenta que prestou a devida assistência a parte autora, e que não há danos a serem reparados.

A sentença homologada pelo juiz singular dispos que:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a DEUTSCHE LUFTHANSA a pagar a THAIS ESPINDULA DAHER CARNEIRO o valor de:

a. R$900,25 (novecentos reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde as datas dos desembolsos sendo R$ 844,34 (oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) desde 06/06/2022(súmula 43, STJ) e R$ 55,91 (cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) desde 07/06/2022(súmula 43, STJ), e ambos com juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), pelos índices da Corregedoria local;

b. R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada, a requerida apresentou recurso inominado, alegando isenção de responsabilidade pelo cancelamento do voo em razão da necessidade de manutenção da aeronave, além de reiterar argumentos da contestação, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva de overbooking, prática reiterada por parte das companhias aéreas que prejudica a logística programada pelos consumidores, sem a devida informação e comunicação necessária.

No presente caso, a recorrente se furtou de apresentar qualquer prova que demonstre a ocorrência de outra situação que não atraia a sua responsabilidade. Em verdade, a companhia alega em contestação que o remanejamento da autora ocorreu em razão de um atraso do voo, todavia, em suas razões recursais afirma que o atraso se deu em razão da manutenção da aeronave. É evidente que a companhia sequer sabe o que de fato ocorreu, representando uma clara falha na prestação de serviço.

A prática de overbooking é caracterizada pela venda de passagens em número acima da quantidade efetiva de lugares disponíveis na aeronave, na qual os passageiros ficam impedidos de embarcar, devido ao excesso de reservas.

Assim, no presente caso, trata-se de caso fortuito interno, aplicando-se a teoria do risco do negócio, na qual a companhia aérea requerida assume os riscos em realizar tal prática, subsistindo o dever da ré em reparar os danos suportados pelo autor.

Tendo em vista que a recorrida apresentou as notas fiscais dos gastos com alimentação entendo como devida a indenização pelos danos materiais.

Em relação aos danos morais nos casos de overbooking, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. OVERBBOOKING. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

Dessa forma, resta caracterizado o dever da recorrente de indenizar a recorrida pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Portanto, considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$8.000,00 para o autor se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)